Tribunal: STJ
Processo: 0011729-86.1999.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022373 - BA(2025/0298231-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
ADVOGADO
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA003293
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: FERNANDO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO COSTA CRUZ
INTERES.
: MANOEL GAUDENCIO BARBOSA
INTERES.
: GESSE BEZERRA DE BRITO
INTERES.
: GILDOMAR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: LUEDIR CLERIZA SANTOS CERQUEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA56108081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 153b289b-1b0d-4c75-b344-43abca0228b6

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 153b289b-1b0d-4c75-b344-43abca0228b6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022373 - BA(2025/0298231-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
ADVOGADO
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA003293
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: FERNANDO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO COSTA CRUZ
INTERES.
: MANOEL GAUDENCIO BARBOSA
INTERES.
: GESSE BEZERRA DE BRITO
INTERES.
: GILDOMAR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: LUEDIR CLERIZA SANTOS CERQUEIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55320521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 1fdb631d-2799-4f8c-869b-4b0f9674502c

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. XCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução, alegando excesso de execução, pois
não teriam sido considerados nos cálculos dos exequentes o cumprimento da obrigação de
fazer através da Medida Provisória n°
nem observada a compensação com os
1.704/98,
índices de reajustes obtidos, consoante estabelecido no título judicial. Na sentença, julgou-
se procedentes os embargos. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55320521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 1fdb631d-2799-4f8c-869b-4b0f9674502c

III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgamento
do agravo em recurso especial, ao argumento de que a decisão embargada partiu de
fundamento equivocado ao afirmar ausência de prequestionamento e incidência da
Alega que o recurso especial foi interposto exclusivamente por
Súmula n. 211/STJ.
violação do
do CPC, em razão de negativa de prestação jurisdicional, não
art. 1.022
tendo havido invocação de violação ao
II, do
como considerado no
art. 514,
CPC/1973,
acórdão embargado;
b) Sustenta que a matéria relativa à omissão, quanto ao pedido de honorários
sucumbenciais na execução, foi expressamente suscitada na apelação e reiterada nos
embargos de declaração opostos na origem, bem como devidamente arguida no recurso
especial, com indicação do
do CPC e do
do CPC (prequestionamento
art. 1.022
art. 1.025
ficto), razão pela qual não seria aplicável o óbice da Súmula n. 211/STJ;
c) defende, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a efetiva argumentação
recursal, embora a tenha relatado, configurando julgamento com base em premissa
dissociada da realidade dos autos, o que autoriza, segundo a jurisprudência do STJ e do
STF invocada, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos aclaratórios para
correção do erro decisório.
Documento eletrônico VDA55320521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 1fdb631d-2799-4f8c-869b-4b0f9674502c

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
Documento eletrônico VDA55320521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 1fdb631d-2799-4f8c-869b-4b0f9674502c

julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
[...]
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
REsp 1.443.520/RS,
em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
4/2019,
10/4/2019)
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.459.940/SP,
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.433.961/SP,
em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 1fdb631d-2799-4f8c-869b-4b0f9674502c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.022.373 / BA
Número Registro: 2025/0298231-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117298619994013300 117298619994013300 199933000117299 9601086773 99133473
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
ADVOGADO : JAIRO ANDRADE DE MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA003293
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: FERNANDO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO COSTA CRUZ
INTERES.
: MANOEL GAUDENCIO BARBOSA
INTERES.
: GESSE BEZERRA DE BRITO
INTERES.
: GILDOMAR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: LUEDIR CLERIZA SANTOS CERQUEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAIRO ANDRADE DE MIRANDA
ADVOGADO
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
Documento eletrônico VDA56076903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: a3b8a02b-6b0a-4f66-ab5c-1ffb4e256a6f

BA003293
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: FERNANDO JOSE OLIVEIRA
INTERES.
: LUIZ FERNANDO COSTA CRUZ
INTERES.
: MANOEL GAUDENCIO BARBOSA
INTERES.
: GESSE BEZERRA DE BRITO
INTERES.
: GILDOMAR MANOEL DE LIMA
INTERES.
: LUEDIR CLERIZA SANTOS CERQUEIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: a3b8a02b-6b0a-4f66-ab5c-1ffb4e256a6f